Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700025-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDI VANIA SANTANA ALVES, JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO, JOSAFA RIBEIRO DO COUTO, MARISTELA OLIVEIRA BERNARDES, MARIA CRISTINA DO LAGO MELO, MUCIO BARBOSA FILHO, MAURICIO ANTUNES MADUREIRA, MARCOS AUGUSTO ALVES SENA, PAULO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA, LUCIA DE FATIMA SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 13 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator